Tribunal: TJMT
Processo: 1025017-66.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025017-66.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIELLY DAVID DE SOUZA - CPF: 030.221.761-47 (EMBARGADO), EDUARDO SAULO SILVA MORAES - CPF: 031.948.871-30 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1025017-66.2022.8.11.0002

Embargos de Declaração no
1025017-66.2022.8.11.0002

Embargante:
Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios.

Embargado:
Gabrielly David de Souza.

3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

DÍVIDA
INSCRITA NO SITE SERASA LIMPA O NOME – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1025017-66.2022.8.11.0002

Embargos de Declaração no
1025017-66.2022.8.11.0002

Embargante:
Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios.

Embargado:
Gabrielly David de Souza.

3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
,
de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, ora embargada, assim ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA INSCRITA NO SITE SERASA LIMPA O NOME – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO.

Diante do decurso de tempo superior a cinco anos, é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança.

É fato gerador de danos morais a cobrança de dívida prescrita pela plataforma Serasa Limpa Nome/Acordo Certo, uma vez que a reputação do consumidor é atingida.

Embargos
(Id. 193640666): Alega que o acórdão foi omisso por não considerar a natureza negocial da plataforma Serasa Limpa Nome, que não promove negativação, não realiza atividade de cobrança e nem impõe restrições creditícias.

Acrescenta que a prescrição da dívida não elide o direito subjetivo do credor de buscar o adimplemento do débito de forma extrajudicial.

Contesta a incidência dos juros de mora do dano moral aplicado, que foi fixado a partir do evento danoso, enquanto não existe nos autos a data exata do evento danoso.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar as omissões apontadas.

Contrarrazões
(Id. 195495184): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1025017-66.2022.8.11.0002

Embargos de Declaração no
1025017-66.2022.8.11.0002

Embargante:
Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios.

Embargado:
Gabrielly David de Souza.

3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

V O T O

Os embargos
Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, ora embargada, e condenou a requerida ao pagamento de danos morais.

No ponto, verifica-se que a matéria a que se refere os embargos, que alegadamente está omissa, foi devidamente tratada no acórdão embargado.

A lide versa sobre a cobrança de dívida prescrita por meio da plataforma Serasa Limpa Nome.

O acórdão embargado reconheceu a prescrição da pretensão da cobrança e destacou que sua cobrança, mediante a plataforma de negociação, atingi a reputação do consumidor e gera danos morais.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“(...) No caso, verifica-se que as dívidas em comento, nos valores de R$12.330,59 e R$26.550,72, constam na plataforma Serasa Limpa Nome com vencimento em 07/04/2011 e 25/04/2011, respectivamente (Id. 186604658).

Assim, diante do decurso de tempo superior a cinco anos, é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - UTILIZAÇÃO DO PORTAL SERASA LIMPA NOME PARA A COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÉBITO PRESCRITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ATRIBUIÇÃO AO RÉU - RECURSO PROVIDO.

Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrar dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (art. 206, §5o, do Código Civil).

A cobrança extrajudicial de débito prescrito configura ato ilícito, e sua realização pela plataforma Serasa Limpa Nome, embora a informação não seja pública, demonstra a intenção de coagir o consumidor.

Os ônus de sucumbência devem ser arcados pela parte que deu causa à propositura da demanda. (TJMT - N.U 1012562-93.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

No que diz respeito ao dever de indenizar, é fato gerador de danos morais a cobrança de dívida prescrita pela plataforma Serasa Limpa Nome/Acordo Certo, uma vez que a reputação do consumidor é atingida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL – SERVIÇO DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – REGISTRO DO NOME DO AUTOR NO SERASA LIMPA NOME/ACORDO CERTO PARA A COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÉBITO INEXISTENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – EVIDENTE VIOLAÇÃO À HONRA E REPUTAÇÃO – DEVER DE REPARAR (ART. 927 DO CC) – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

A cobrança extrajudicial de débito inexistente configura ato ilícito, e sua realização pela plataforma Serasa Limpa Nome/Acordo Certo, embora a informação não seja pública, demonstra a intenção de coagir o consumidor, que tem sua honra e reputação atingidas, sendo devida a indenização por dano moral.

A reparação tem de ser fixada em valor que atenda às funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (N.U TJMT - 1019817-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar. (...)”

No que toca a data do evento danoso, como demonstrado no acórdão, a ilicitude da requerida consiste na cobrança indevida da dívida prescrita, que no caso se deu com a inclusão da dívida na referida plataforma de negociação.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024